Tribunal: STF
Processo: Rcl 86640
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por João Freitas Nogueira, em face de atos praticados pela 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho e, por arrastamento, pela Seção de Dissídios Individuais – Subseção I daquela Corte, nos autos do Agravo em Recurso de Revista nº TST-Ag-RR - 0020598-94.2019.5.04.0123.



    A parte reclamante alega que houve violação à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal nos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral, os quais tratam da responsabilidade subsidiária da Administração Pública em contratos de terceirização.



    Aponta que decisão da 4ª Turma do TST, posteriormente confirmada pela Subseção I Especializada em Dissídios Individuais daquela Corte, afastou a responsabilidade subsidiária da empresa tomadora de serviços, com fundamento na ausência de prova de conduta culposa na fiscalização, conforme exigência fixada pelo STF no julgamento da ADC 16 e dos Temas referidos.



    Afirma que “foi admitido, em 22.06.2018, pela então CEEE-D (à época uma Empresa Pública), por intermédio da formalização de contrato de trabalho com a ‘Sumaia Rodrigues Zahran Rendin – Fios & Cia’, tendo sido despedido sem justa causa em 01.07.2019”. Diante disso, “ingressou com uma ação trabalhista em face dessas duas empresas (a tomadora CEEE-D e a prestadora Sumaia) e obteve o reconhecimento de direito ao recebimento de verbas rescisórias e de horas extras, conforme revelam a Sentença e o Acórdão do TRT da 4ª Região anexos.”



    Narra que “a empresa prestadora de serviços, ‘Sumaia Rodrigues Zahran Rendin – Fios & Cia’, FALIU, encerrou seus negócios e não dispõe de patrimônio para honrar as dívidas trabalhistas (está registrada na Receita Federal como ‘Inapta’). Adverte que “a empresa tomadora dos serviços, ‘Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica – CEEE-D’ FOI PRIVATIZADA em abril de 2021, foi vendida, em um leilão, tendo seu controle acionário sido inteiramente adquirido pela ‘Equatorial Participações e Investimentos S.A.’”.



    Relata que “em maio de 2025, isto é, ANOS APÓS A PRIVATIZAÇÃO, a Excelentíssima Ministra Relatora da 4ª Turma do TST, por ocasião do julgamento de recursos da CEEE-D (que manteve seu CNPJ ativo e não regularizou a nova natureza jurídica de empresa privada nos autos), absolveu a tomadora da sua Responsabilidade Subsidiária, responsabilidade que o TRT da 4ª Região havia reconhecido com base na prova dos autos, sob o pretexto de aplicar decisão vinculante deste STF, afetada aos Tema nº 246 e 1.118 desta Suprema Corte.”



    Argumenta que essa modificação substancial das circunstâncias fáticas foi completamente ignorada pelas instâncias superiores trabalhistas.



    Aduz que a tomadora privatizada manteve em uso o CNPJ da antiga empresa pública e não regularizou sua qualificação nos autos, valendo-se indevidamente do entendimento firmado pelo STF exclusivamente para entes da Administração Pública. 



    Aponta que a responsabilidade da tomadora decorre de culpa in vigilando devidamente reconhecida pelo acórdão regional e da culpa in eligendo presumida em virtude da falência e desaparecimento da prestadora de serviços, Sumaia Rodrigues Zahran Rendin – Fios & Cia, cuja insolvência se encontra registrada na Receita Federal como situação cadastral “inapta”.



    Defende que o afastamento da responsabilidade da empresa tomadora, conforme decidido nos acórdãos impugnados, resulta no completo desamparo do reclamante, tendo em vista a falência da prestadora de serviços e a ausência de outro responsável capaz de adimplir os créditos de natureza alimentar reconhecidos judicialmente.



    Ao final, requer, em sede liminar, a suspensão da eficácia dos acórdãos proferidos pela 4ª Turma e pela Subseção I da SDI do TST. No mérito, pleiteia-se a cassação integral dessas decisões para restabelecer a responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços, garantindo, assim, a correta aplicação dos Temas 246 e 1.118 do STF.



    Adicionalmente, pugna-se pela concessão da gratuidade de justiça.



    É o relatório. Decido.



    Defiro o benefício da gratuidade de justiça. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    A decisão reclamada afastou a responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços, fundamentando-se no fato de que, na data do encerramento do vínculo empregatício (2019), a empresa reclamada ainda pertencia à Administração Pública indireta, adotando, assim, o entendimento consolidado no Tema 246. 



    Diante da ausência de comprovação robusta de falha na fiscalização, com base no no Tema 1.118, a 4ª Turma do TST reputou indevida a responsabilização, refutando sua incidência por presunção ou inversão do ônus probatório.



    Transcrevo os fundamentos do acórdão reclamado (eDoc. 16):



    “O Agravante refuta o provimento dado ao Recurso de Revista. Aduz que o tomador de serviços foi privatizado, não mais se submetendo às regras da ADC nº 16, nem ao Tema 246. 



    Afirma que o Eg. TRT mencionou a prova da insuficiência de fiscalização nos autos. Invoca o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 



    É incontroverso nos autos que o contrato de trabalho teve início em 22/6/2018 e findou em 4/8/2019, ou seja, anteriormente à privatização da segunda Reclamada, ocorrida em 8/7/2021. In casu, valem as regras de quando o ente fazia parte Administração Pública. (...)



    Como assinalado na decisão agravada, no julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade nº 16, o E. Supremo Tribunal Federal, ao declarar a constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, firmou o entendimento de que a mera inadimplência do contratado, em relação às parcelas trabalhistas, não autoriza a responsabilização subsidiária do ente da Administração Pública, tomador de serviços. 



    É necessário evidenciar a conduta culposa na fiscalização das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços.



    (...)



    Quanto ao ônus da prova, conforme salientado, há precedentes de ambas as Turmas do E. STF atribuindo ao trabalhador, e, não, à Administração Pública, o ônus de comprovar eventual conduta culposa hábil a atrair a responsabilização subsidiária do ente público. 



    Na hipótese, a Eg. Corte de origem não registrou elementos concretos hábeis a evidenciar a conduta culposa do ente público, tendo atribuído a responsabilidade subsidiária por presunção e/ou inversão do ônus probatório. 



    Ao assim proceder, o Eg. Tribunal a quo violou a literalidade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, de constitucionalidade reconhecida na ADC nº 16, e contrariou o disposto na Súmula Vinculante nº 10 do E. STF, o que evidencia a transcendência política da matéria, bem como a viabilidade de processamento, conhecimento e provimento do recurso.



    (...)



    Assim, verificada a contrariedade à tese vinculante fixada pelo E. STF e não havendo intempestividade, preclusão, trânsito em julgado e/ou falta de prequestionamento, é possível a mitigação dos requisitos recursais para fins de aplicação imediata da tese de mérito, na forma do artigo 896, § 11, da CLT e em conformidade com o decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal (...)



    ISTO POSTO ACORDAM os Ministros da Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por maioria, vencido o Exmo. Ministro Alexandre Luiz Ramos, negar provimento ao Agravo.”



    Transcrevo a ementa do julgado:



    “AGRAVO DO RECLAMANTE – RECURSO DE REVISTA CONHECIDO E PROVIDO - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRIVATIZAÇÃO POSTERIOR AO FIM DO CONTRATO DE TRABALHO - TERCEIRIZAÇÃO - SÚMULA Nº 331, ITEM V, DO TST - CULPA - ÔNUS DA PROVA – TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA 



    1. No caso de entes públicos privatizados após o fim do contrato de trabalho, valem as regras vigentes de quando o ente fazia parte da Administração Pública. 



    2. A jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal atribui o ônus da prova da conduta culposa da Administração Pública ao trabalhador, para fins de responsabilização subsidiária do ente público (Tema 246 de Repercussão Geral e decisões do E. STF). 



    3. A Eg. Corte de origem não registrou elementos concretos hábeis a evidenciar a conduta culposa do ente público, não sendo possível atribuir responsabilidade subsidiária por presunção e/ou inversão do ônus probatório. 



    Agravo a que se nega provimento” (grifos acrescidos)



    Em face dessa decisão, a reclamante interpôs embargos, fundamentados em divergência jurisprudencial, perante a Seção de Dissídios Individuais – Subseção I (SDI-I). Contudo, o recurso foi inadmitido pela Presidência da 4ª Turma do TST (eDoc. 18). Em decorrência disso, o reclamante apresentou agravo nos embargos, o qual também não foi admitido, nos seguintes termos (eDoc. 20):



    “O Tribunal Regional atribuiu responsabilidade subsidiária à CEEE-D, por constatar que ‘não está comprovado que o recorrente tenha exercido eficaz e tempestivo controle sobre o contrato de prestação de serviços celebrado com a primeira ré, em face do inadimplemento de verbas rescisórias, diferenças salariais, horas extras, FGTS, entre outras’. 



    A Eg. Quarta Turma examinou a controvérsia à luz do entendimento cristalizado no item V da Súmula 331 do TST, considerando que ‘o contrato de trabalho teve início em 22/6/2018 e findou em 4/8/2019, ou seja, anteriormente à privatização da segunda Reclamada, ocorrida em 8/7/2021’. E, nesse mister, reputou indevida a atribuição de responsabilidade subsidiária à tomadora dos serviços, face à ausência de prova de sua conduta culposa. 



    Contra essa decisão, o reclamante interpôs recurso de embargos, pautado apenas em divergência jurisprudencial. 



    O único aresto colacionado, oriundo desta Subseção (E-RR-925- 07.2016.5.05.0281), retrata entendimento no sentido de atribuir à Administração Pública o ônus de comprovar a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas. 



    Está superado, pois, pela atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Com efeito, no julgamento do Tema 1.118 de Repercussão Geral (RE 1298647), o STF estabeleceu que a responsabilidade de comprovar a falha na fiscalização das obrigações trabalhistas por parte do contratante, quando se busca responsabilizar o poder público, recai sobre a parte autora da ação, seja o trabalhador, sindicato ou Ministério Público. 



    Nesse contexto, é inviável o recurso de embargos, por óbice do art. 894, § 2º, da CLT. 



    Nego provimento.



    ISTO POSTO ACORDAM os Ministros da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, conhecer do agravo e, no mérito, negar-lhe provimento.” (grifos acrescidos)



    Discute-se, na presente Reclamação, se o Tribunal Superior do Trabalho, ao afastar a responsabilidade subsidiária da empresa tomadora de serviços, aplicou de forma inadequada os entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, nos Recursos Extraordinários nº 760.931 e 1.298.647, correspondentes aos Temas 246 e 1.118.



    A alegação da parte reclamante não procede.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC n. 16, declarou a constitucionalidade do dispositivo da Lei n. 8.666/93 (antiga Lei de Licitações) que impedia a transferência automática ao Poder Público da responsabilidade pelo pagamento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada aos seus empregados, conforme o art. 71, §1º. Confira-se ementa do acórdão:  



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”



    No referido julgamento, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.



    A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 



    Esta Suprema Corte, ao concluir o julgamento do Tema 246 RG (RE 760.931 RG/DF), confirmou o entendimento firmado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese: 



    “Tema 246 de RG: O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Por sua vez, no julgamento do RE n. 1.298.647, esta Corte fixou o Tema n. 1.118, nos seguintes termos:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”



    No caso em exame, embora o reclamante alegue que a empresa foi privatizada em abril de 2021, com a transferência de controle para o grupo Equatorial Participações e Investimentos S.A., o que, em sua ótica, afastaria sua natureza jurídica pública, é incontroverso — conforme reconhecido na própria petição inicial — que o contrato de trabalho foi encerrado em 2019, período em que a tomadora ainda integrava a Administração Pública indireta. Para divergir de tal conclusão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita da reclamação constitucional.



    Nessa linha, aplica-se ao caso o princípio do tempus regit actum: o regime jurídico incidente sobre a responsabilidade da tomadora decorre da natureza que ela ostentava no momento da execução e do encerramento do contrato de trabalho, e não de alterações posteriores em sua configuração societária. 



    À época da prestação dos serviços e da rescisão contratual (2019), a CEEE-D integrava a Administração Pública indireta, sujeitando-se, portanto, ao regime específico definido pela ADC 16 e pelos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral, no que concerne à responsabilidade subsidiária em hipóteses de terceirização. A posterior privatização, ocorrida apenas em 2021, é fato superveniente irrelevante para a definição do regime jurídico aplicável à relação trabalhista já finda, não sendo apta a converter a disciplina de direito público em regime próprio de empresas privadas para fins de responsabilização pelos créditos eventualmente devidos. 



    Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente